Tribunal: TJDFT
Processo: 0727907-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727907-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA AGRAVADO: FABIANE LIMA ALMEIDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (ExTiEx n. 0706881-90.2022.8.07.0007) ajuizada em desfavor de FABIANE LIMA ALMEIDA NEVES, indeferiu requerimento de penhora sobre verba salarial desta última, agora agravada. Este é o inteiro teor da decisão recorrida. Confira-se: A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Desse modo, mantenho o processo suspenso até13/07/2024, nos termos da decisão de ID165293876 (instrumento particular assinado por duas testemunhas - ID 122143342). Intime-se. Nas respectivas razões recursais, a sociedade agravante insiste no argumento de que a questão sobre a impenhorabilidade salarial foi relativizada pelo Superior Tribunal de Justiça, que passou a admitir, em caráter excepcional, a satisfação do crédito por meio do salário auferido pelo devedor. Nesse sentido, argumenta que possui o direito a “tutela jurisdicional capaz de efetivar a satisfação de seu crédito, tudo embasado nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade”. Destaca que a recorrida é “professora de educação básica na Secretaria de Educação, é recebe o valor bruto de R$ 11.218,13 (onze mil duzentos e dezoito reais e treze centavos) e após os descontos obrigatórios recebe o valor liquido de R$ 8.425,35 (oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos), a título de remuneração”. Aduz jurisprudência desta Corte e também daquele STJ, no intuito de corroborar tal entendimento. Conclui que a “parte Agravada possui uma renda mensal fixa e de valor razoável e a penhora de uma pequena parte de sua renda para saldar a dívida, não interferirá em sua dignidade”. Pede, portanto, o provimento recursal com a reforma da decisão recorrida, no sentido de se efetivar a penhora de parte do salário da recorrida com vistas à satisfação do crédito reclamado. No que se refere ao pleito liminar, afirma o recorrente que “há o perigo de dano ou resultado útil do processo, considerando que até o momento não foi possível alcançar o valor total da dívida, o que certamente traz prejuízos ao Agravante”. Acrescenta que a decisão recorrida “traz risco iminente para a parte Agravante, pois o processo poderia ter um tempo de duração mais razoável e alcançar a sua finalidade se fosse considerada a penhora da renda da Agravada para saldar a dívida, conforme jurisprudências colacionadas aqui”. Postula, assim, o provimento liminar para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O preparo recursal foi devidamente comprovado nos autos por meio dos documentos de ID 61263100. Este é o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento, interposto nos termos do artigo 1.015 do CPC, busca reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência correspondente à penhora de parte do salário auferido pela agravada. A pretensão liminar é a de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento no artigo 300 do CPC. Para tanto, faz-se necessária a presença concomitantemente dos seguintes requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A probabilidade do direito requer que as alegações tenham plausibilidade jurídica, demonstrada por fundamentos claros e objetivos, amparados por provas constantes dos autos. O perigo de dano exige a demonstração de que a demora na concessão da tutela recursal pode causar prejuízos graves ou de difícil reparação ao direito postulado. A respectiva análise envolve cognição não exauriente, significando avaliação preliminar e superficial, pois destinada tão somente a evitar prejuízos imediatos e garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Com esse pano de fundo, portanto, é que se efetuará a análise da liminar em questão, considerando, para tanto, os elementos fáticos e jurídicos apresentados, a decisão impugnada e os demais documentos dos autos, com o intuito de se verificar se o recurso preenche os requisitos necessários à almejada tutela recursal. Pois bem, não há necessidade de maiores ponderações sobre a probabilidade do direito sustentado pelo agravante. Isso porque esta Corte vem, efetivamente, reverberando o entendimento recente do STJ, no sentido de que, a vedação prevista na norma do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil não é absoluta, pois, em circunstâncias excepcionais, pode-se lançar mão da penhora sobre os vencimentos do devedor. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado capitaneado por esta Relatoria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE SALARIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PENHORA VIÁVEL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado. 2. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Apesar de o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo credor e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial. 4. Entretanto, ponderando-se os ganhos mensais do executado, é prudente que a penhora recaia apenas em 15% (quinze por cento) dos vencimentos brutos até a quitação do débito. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1872327, 07132184820248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demonstrada, portanto, a razoabilidade do direito almejado pela sociedade recorrente. Entretanto, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). Quanto a esse requisito – o perigo da demora em possível concessão liminar –, o recorrente argumenta que o decurso do tempo sem que consiga a satisfação do crédito perseguido poderá lhe trazer prejuízos irreparável. Contudo, tal não se configura como elemento evidenciador de tal perigo. Realmente, o tempo gasto com a localização de bens passíveis de penhora é tarefa da qual não pode se esquivar o credor, ou seja, é aspecto inerente à satisfação do crédito por meio da ação de execução. Em outros termos, toda execução de crédito está às voltas com a necessidade de se encontrar bens do devedor que possam ser objeto de excursão. O perigo de dano na concessão de tutela de urgência refere-se à iminência de um prejuízo concreto e significativo que a parte requerente pode sofrer caso não seja concedida a medida judicial solicitada. Este dano deve ser de tal magnitude que sua ocorrência durante o curso normal do processo comprometa a efetividade do direito pleiteado, tornando-o irreparável ou de difícil reparação. O perigo de dano é avaliado considerando a probabilidade de ocorrência do prejuízo e a gravidade das consequências, justificando a intervenção imediata do judiciário para evitar que a parte a suportá-lo seja colocada em situação de vulnerabilidade excessiva ou que seu direito seja anulado pela demora processual. Assim sendo, não tendo sido concretamente demonstrado o dano, ou perigo de sua ocorrência, em razão de eventual demora na concessão do direito pretendido pelo recorrente, é de se ter por não preenchido tal necessário requisito. Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido LIMINAR de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo. Oficie-se ao juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator